Tribunal: STJ
Processo: 0003652-80.2019.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014533 - SC (2025/0292405-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D DA S
AGRAVANTE
: R E B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em
processo que manteve a condenação dos recorrentes pelo delito previsto no art. 213, inciso
I, c/c
alínea "a", ambos do Código Penal.
art. 226, inciso IV,
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e n.
284, STF, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o
princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da reanálise do conjunto fático-probatório
para o provimento dos pedidos absolutório e relativo à dosimetria da pena.
5. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação da Súmula n. 83
do STJ, tampouco demonstrou que os precedentes invocados não se aplicariam ao caso.
6. A incidência da Súmula n. 284, STF, em razão da ausência das razões demonstrativas da
divergência jurisprudencial não foi concretamente impugnada.
Documento eletrônico VDA51640018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c9b78013-9baf-416b-b492-c85981fdf7d8

7. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não atende ao princípio da dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE,
Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51640018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c9b78013-9baf-416b-b492-c85981fdf7d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014533 - SC (2025/0292405-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D DA S
AGRAVANTE
: R E B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em
processo que manteve a condenação dos recorrentes pelo delito previsto no art. 213, inciso
I, c/c
alínea "a", ambos do Código Penal.
art. 226, inciso IV,
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e n.
284, STF, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o
princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51640020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Código de Controle do Documento: 26d9071a-23fd-4efb-9c82-a03cd64163db

4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da reanálise do conjunto fático-probatório
para o provimento dos pedidos absolutório e relativo à dosimetria da pena.
5. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação da Súmula n. 83
do STJ, tampouco demonstrou que os precedentes invocados não se aplicariam ao caso.
6. A incidência da Súmula n. 284, STF, em razão da ausência das razões demonstrativas da
divergência jurisprudencial não foi concretamente impugnada.
7. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não atende ao princípio da dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE,
Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D DA S e R E B contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial por ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (fls. 892-893).
Consta dos autos que os agravantes foram denunciados e condenados pela
prática do delito de estupro coletivo (art. 213, § 1o, c/c
IV, “a”, ambos do Código
art. 226,
Penal), tendo suas apelações conhecidas e desprovidas, com manutenção da condenação e
da dosimetria (fls. 748-758).
O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido por decisão da Presidência do
STJ, que assentou a incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ (quanto ao
V e VII,
art. 386,
Documento eletrônico VDA51640020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Código de Controle do Documento: 26d9071a-23fd-4efb-9c82-a03cd64163db

do CPP e à dosimetria atrelada aos arts. 59, 65, III, “d”, e 226, IV, “a”, do CP), 83/STJ e
284/STF, destacando que a parte agravante “deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos” (fls. 892-893).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese que houve
impugnações específicas e pormenorizadas aos fundamentos da decisão denegatória e que
foram demonstrados julgados paradigmas para configuração de dissídio (fls. 898-908).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 923-927).
É o relatório.
VOTO
Os agravantes interpuseram recurso especial contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve as suas condenações pela prática do delito
previsto no
c/c
alínea "a" do CP, à pena definitiva de
art. 213, inciso I,
art. 226, inciso IV,
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado para D DA
S e 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial fechado
para R E B.
Inadmitido o recurso especial na origem (fls. 828-830), com fundamento nas
Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do STJ e 284, do STF, a Defesa interpôs o agravo em recurso
especial, que, por sua vez, não foi conhecido pela Presidência deste STJ por afronta ao
princípio da dialeticidade.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, negando, apenas genericamente, a incidência dos
enunciados sumulares (fls. 898-908).
Com efeito, a parte recorrente não demonstrou no agravo em recurso especial,
como seria possível absolver os recorrentes, sem o revolvimento do contexto fático-
probatório, com base na alegação da insuficiência de provas para a condenação. Ainda, não
explicou de forma concreta que tal incursão seria desnecessária para afastar as
circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como também para aferir se houve
confissão e, finalmente, para adequar a conduta a majorante diversa da prevista no decreto
condenatório. A simples simples assertiva genérica de que não seria aplicável a Súmula n.
7 do STJ não é suficiente para demonstrar a adequada impugnação ao óbice processual.
Documento eletrônico VDA51640020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Código de Controle do Documento: 26d9071a-23fd-4efb-9c82-a03cd64163db

Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
No que se refere ao questionamento quanto à aplicação da Súmula n. 83, STJ,
caberia ao agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão recorrida não se
aplicam à situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo
ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é
diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode
ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie" (AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp 1.842.229/PR,
Domingues, DJe de
.
11/5/2023)

Todavia, o agravo do
do CPC não se desincumbiu desse ônus,
art. 1.042
deixando de indicar precedente contemporâneo ou superveniente aos mencionados na
decisão recorrida. Além do mais, o precedente invocado pela Corte de origem se vincula
estritamente à hipótese dos autos, quando estabelece que "nos crimes sexuais, a palavra da
vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
empregado na
modus operandi
prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas" (AgRg no AR Esp n.
2.222.784/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de
mormente, como na espécie, em que o Tribunal local reconheceu que:
28/3/2023)
"Não obstante, além dos relatos da ofendida, constata-se que
suas palavras também encontram respaldo nos depoimentos firmes e
coerentes da informante T S da R, genitora da vítima, dos agentes
públicos que acompanharam atos da ocorrência, assim como, no relatório
psicológico elaborado pela psicóloga policial civil, todos conferindo
maior credibilidade as palavras da vítima, e a violência sexual praticada
pelos réus" (fl. 755).
Finalmente, quanto à aplicação da Súmula 284 do STF, verifica-se que o agravo
em recurso especial não indica, de forma precisa, onde e como, no recurso especial, teriam
sido expostas as razões pelas quais se sustenta a existência de dissenso entre o acórdão
recorrido e os paradigmas invocados. Assim, não se desconstituiu, de modo claro e
Documento eletrônico VDA51640020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Código de Controle do Documento: 26d9071a-23fd-4efb-9c82-a03cd64163db

objetivo, a decisão de inadmissibilidade fundada na dificuldade de se compreender os
limites exatos da controvérsia jurídica submetida a exame. A ausência de enfrentamento
concreto preserva o óbice da Súmula 284 do STF, corretamente reconhecido pela Corte de
origem para obstar o processamento do recurso especial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
Não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83, STJ, e n. 284,
STF, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:42
Código de Controle do Documento: 26d9071a-23fd-4efb-9c82-a03cd64163db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0292405-0
AREsp 3.014.533 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036528020198240045 36528020198240045
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DA S
AGRAVANTE
: R E B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DA S
AGRAVANTE
: R E B
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510;908902506@
2025/0292405-0 - AREsp 3014533 Petição : 2025/0086198-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:43:15
Código de Controle do Documento: C9C60B34-9FCD-43C7-BECF-14B874EFAA61